Tribunal: TJMT
Processo: 1016207-11.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016207-11.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Peculato, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA SULZBACHER - CPF: 389.645.702-00 (ADVOGADO), LUCIANO CANDIDO AMARAL registrado(a) civilmente como LUCIANO CANDIDO AMARAL - CPF: 415.633.011-72 (PACIENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA SULZBACHER - CPF: 389.645.702-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
LAVAGEM DE DINHEIRO

–
1.
PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA –ASSERTIVASNÃOCOMPROVADASDE FORMA INEQUÍVOCA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA EPRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– 2.
ALEGAÇÃO DE QUE A DENÚNCIA
TERIA SIDO AMPARADA SOMENTE EM ACORDO DE DELAÇÃO PREMIADA

–
IMPROCEDÊNCIA – ACORDO CELEBRADO E HOMOLOGADO APÓS A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL –

3
.
PLEITO IMPROCEDENTE –ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O trancamento de ação penal, em sede de
habeas corpus
, é medida excepcional cabível, apenas nas seguintes hipóteses: quando existir prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade. Além disso,
a
demonstração da inocência do paciente
exige o revolvimento de matéria fático-probatória,
tornando
inviável, pela via desta ação, a concessão da ordem para se trancar ação penal.

2.
Não prospera

a alegação de que a denúncia teria sido amparada somente em acordo de delação premiada,
uma vez que o acordo de colaboração premiada
foi
celebrado e
homologado somente após o oferecimento da denúncia
,
de forma que não serviu ao embasamento da inicial acusatória
.

3.
Pedido
s
improcedente
s
. Ordem de
habeas corpus
denegada
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Luiz Oliveira Melo, em favor de
Luciano Cândido Amaral
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi denunciado pela prática de crimes de lavagem de dinheiro (art. 1º, § 1º, II, da Lei n. 9.613/98, por quatro vezes, na forma do art. 70,
in fine
, do Código Penal e do art. 1º, § 1º, II, da Lei n. 9.613/98, por duas vezes, na forma do art. 70,
in fine,
do Código Penal, na forma do art. 71,
caput
, do aludido Codex), nos autos da Ação Penal n.

0015654-59.2016.8.11.0042, em trâmite na unidade judiciária acima referida.

O impetrante afirma que a denúncia em desfavor do paciente se amparou em “um único fato”, oriundo de acordo de delação premiada firmado entre o Ministério Público e o réu Afonso
Dalberto
, ocasião em que este teria informado que o favorecido havia recebido, por meio de simulação de empréstimo, certa quantia em dinheiro.

Salienta que Afonso
Dalberto
manifestou-se contraditoriamente nos autos de origem, de modo que
“é notório (nos autos) que inexiste em desfavor de Luciano Cândido Amaral QUAISQUER “provas” indicadoras – sequer em ligações telefônicas seu nome é mencionado (dentre outras), padecendo a ação de JUSTA CAUSA”
.

Menciona que o
“
Pacote Anticrime
”
(Lei n. 13.964/2019) acrescentou o § 16 ao art. 4º, II, da Lei de Organizações Criminosas (Lei 12.850/2013), cujo
dispositivo ficou assim redigido
:
“
§ 16. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador: [...] III - sentença condenatória”.
Nessa linha de raciocínio, sustenta que
“com o advento da nova lei decai de JUSTA CAUSA a mantença da ação em desfavor daquele paciente (Luciano Cândido Amaral)”.

Sustenta que deve ser estendido
em favor do
paciente os efeitos do
Habeas Corpus
n.
1005399-83.2018.8.11.0000
, relatado por este magistrado e julgado pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça no dia 11 de julho de 2018,
no qual foi concedida a ordem para trancar a
ação penal em relação aos
coacusados João Celestino Correa da

Costa Neto e Filinto Correa da Costa Júnior
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer o trancamento da Ação Penal n. 0015654-59.2016.8.11.0042, em trâmite na 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, até o julgamento do presente
mandamus
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido, por intermédio da decisão encontradiça no
ID
139992158
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID
141930168
,em que fez um resumo da tramitação do caso em debate.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no
ID

142602167
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere
à
alegação de que a denúncia teria sido amparada somente em acordo de delação premiada,
não assiste razão ao impetrante, uma vez que o acordo de colaboração premiada
foi
celebrado e
homologado somente após o oferecimento da denúncia
,
de forma que não serviu
de
embasamento
a
inicial
acusatória,

tal como se infere deste trecho das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora:

[...] Quanto a alegação de ausência de justa causa sob o fundamento de que a denúncia teria sido amparada somente em acordo de delação premiada, tem-se que o IP 006/2015, foi instaurado em 17.08.2015, para completa apuração dos fatos consignados na documentação enviada pela 35ª PJDPPPA (Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa da Capital) que trata de ilícita aquisição de imóvel rural com área de 727,9314 hectares pelo Estado de Mato Grosso na região dos Municípios de Nobres e Rosário Oeste, sendo imperioso destacar que o Acordo de Colaboração Premiada foi celebrado em30.06.2016 e homologado em 05.07.2016, ocasião em que a Magistrada que presidia o feito, consignou que deixou de determinar o sigilo das declarações e dos termos do acordo firmado, uma vez que a denúncia já havia sido ofertada pelo Ministério Público.

Dessa forma, não há que se falar que a denúncia se encontra embasada somente na delação premiada, eis que foi instaurado procedimento investigatório em 17.08.2015 e o Acordo de Colaboração Premiada foi homologado somente após o oferecimento da denúncia.
[...]

De ser ver que, ao contrário do alegado pelo im
petrante, a exordial acusatória
não dependeu exclusivamente das informações supervenientes, prestadas no acordo de delação premiada, razão pela qual, não se aplica à espécie, os ditames do art. 4º, II, § 16 da Lei
n.
12.850/2013.

No qu
e concerne
à
alegação de
ausência de justa causa
para a deflagração da ação penal
e que o p
aciente se encontra em situação fática idêntica a
João Celestino Correa d
a Costa Neto e
Filinto Correa d
a Costa Junior,
os quais foram beneficiados com o trancamento da ação pena em sede de habeas corpus,
tem-se que, igualmente tais teses devem ser rejeitadas,
eis que se encontram presentes
nestes
autos elementos indiciários aptos a desencadear a persecução penal, não havendo que se falar em ausência de justa causa ao exercício da persecução penal.

Com efeito, é o trivial que o trancamento de ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando restaram comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas:

(
i
)
a atipicidade da
conduta;
(
ii
)
a presença de causa de extinção de punibilidade; ou
(
iii
)
a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, situação, essa, que não ocorreu, no caso em debate, motivo pelo qual, ao menos nesta fase processual, resta incabível o deferimento dessa pretensão defensiva.

Além do mais,
deve-se observar que o paciente não
ostenta
situação idêntica àquela dos coacusados João Celestino Correa da Costa Neto e Filinto Correa da Costa Júnior, a ensejar a extensão da concessão da ordem que lhes foi concedida
, uma vez que
, naquele caso, n
ão haviam
indícios mínimos da existência de vínculo psicológico ou normativo dos então pacientes e os autores do crime antecedente (eis que não foram denunciados na “Operação Seven I”), bem como pela atipicidade das condutas imputadas a João Neto e Filinto Júnior, em virtude da transparência nos repasses financeiros feitos pelo pai de ambos, afastando, destarte, a dissimulação ou ocultação, imputadas na denúncia da ação penal derivada da “Operação Seven II”
,
situação diversa da que se insere o ora paciente,
visto que, na ação penal originária
existem elementos indiciários de que Luciano recebeu quatro cheques de Afonso Dalberto, nos seguintes valores: R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), os quais foram depositados na conta bancária de seu filho, Lucas Henrique do Amaral, tendo a compensação ocorrido em 1º de dezembro de 2014. Também foram recebidos mais dois cheques sendo um no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), e o outro no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), os quais foram depositados na conta bancária de seu pai, Braz José do Amaral, tendo a compensação ocorrido em 16 de dezembro de 2014. Os cheques acima citados perfazem o montante de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), revelando, assim, a existência de
supo
rte probatório mínimo da denúncia ofertada em desfavor do
beneficiário
.

Além disso, impõe-se registrar que
os pedidos formulados pelo impetrante
visando demonstrar a inocência do paciente
se confundem com o próprio mérito da ação penal originária e, por óbvio, demanda amplo revolvimento probatório incompatível com o rito célere do
habeas corpus
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente
s
o
s
pedido
s
deduzido
s
em favor de
Luciano Cândido Amaral
;

por consequência,

denego a
ordem
de
habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022